Tribunal: TJMT
Processo: 1000116-49.2026.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000116-49.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LIGIA MARCIA DA SILVA MACEDO - CPF: 632.194.921-34 (ADVOGADO), DAVI LIRA DA SILVA - CPF: 940.395.931-20 (IMPETRANTE), JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –

1ª TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança nº:
1000116-49.2026.8.11.9005.

Impetrante(s):
DAVI LIRA DA SILVA.

Impetrada(s):
MMª JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ-MT.

Litisconsorte(s):
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADMISSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra decisão de Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento parcelado do preparo recursal, sob pena de deserção, ao fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade no indeferimento do pedido de gratuidade da justiça diante dos documentos inicialmente apresentados; (ii) estabelecer se é admissível a juntada posterior de documentos para comprovação da hipossuficiência em sede de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF e art. 1º da Lei 12.016/2009.

A jurisprudência do STJ veda a juntada posterior de documentos em mandado de segurança, exigindo comprovação contemporânea à petição inicial.

A decisão que não conheceu do pedido de reconsideração aplica a preclusão consumativa (art. 507 do CPC), pois os documentos já existiam e deveriam ter sido apresentados oportunamente.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo o magistrado exigir comprovação adicional, conforme art. 5º, LXXIV, da CF, arts. 98 e 99 do CPC e enunciados aplicáveis.

Os documentos inicialmente apresentados (declaração e holerites) não comprovam, de plano, a impossibilidade de arcar com as custas processuais, especialmente diante da renda informada.

A análise da legalidade do ato coator limita-se aos elementos constantes na inicial, sendo vedada a consideração de documentos posteriormente juntados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, vedada a dilação probatória.

2. A juntada posterior de documentos para comprovação de hipossuficiência é inadmissível em sede mandamental.

3. A declaração de pobreza possui presunção relativa, podendo o juiz exigir comprovação da insuficiência de recursos.

4. A ausência de prova suficiente na inicial legitima o indeferimento da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX e LXXIV; Lei 12.016/2009, art. 1º; CPC, arts. 98, 99, 373, I, e 507.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no RMS 69.920/ES, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 18.03.2026; STJ, RMS 76.565/AP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 18.03.2026; STJ, RMS 77.183/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2ª Turma, j. 29.10.2025; STJ, AgInt no MS 31.131/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 11.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Davi Lira da Silva
contra ato da
MMª Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT
, que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob o nº
1081016-02.2025.8.11.0001
, deferindo o parcelamento do preparo, bem como de eventuais custas processuais, em 06 (seis) vezes.

Outrossim, determinou que a parte recorrente, no prazo de 5 dias, recolha a primeira parcela do preparo do recurso interposto (Enunciado 115 CNJ), sob pena de deserção.

Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão impugnada, ao argumento de não possuir condições financeiras de arcar com o preparo recursal sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Inicialmente, o pedido liminar foi indeferido no ID 344060887, sob o fundamento de que os documentos apresentados (declaração de hipossuficiência e holerites) não eram suficientes para comprovar, de plano, a impossibilidade de recolhimento das custas processuais.

Posteriormente, o impetrante apresentou pedido de reconsideração, juntando novos documentos, incluindo faturas de cartão de crédito, comprovantes de despesas fixas (energia elétrica, parcelas de terreno), laudos médicos da filha diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), comprovantes de tratamento médico contínuo, entre outros.

O pedido de reconsideração não foi conhecido, conforme decisão proferida no ID 344815397, em razão da ocorrência de preclusão consumativa e da inadmissibilidade de dilação probatória em mandado de segurança.

A autoridade coatora deixou de apresentar informações; o litisconsorte passivo, por sua vez, também não se manifestou, conforme certidão anexada no ID 354446397.

O Ministério Público, no ID 354805388, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A concessão de mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e o art. 1º da Lei 12.016/2009, nos seguintes termos
:

CF, art. 5º

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A característica essencial do
writ
é a
exigência de prova pré-constituída
, ou seja, a demonstração inequívoca do direito invocado no momento da impetração, sem necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento:

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, inexistindo espaço para dilação probatória; ausente arcabouço probatório suficiente, não há ilegalidade apta a amparar a pretensão do recorrente.
(STJ - AgInt nos EDcl no RMS n. 69.920/ES, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 25/3/2026.)

O mandado de segurança exige prova pré-constituída para demonstrar o direito líquido e certo, sendo inadmissível a dilação probatória nessa via processual.
(STJ - RMS n. 76.565/AP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026.)

A decisão
proferida no ID 344815397,
que
não conheceu d
o pedido de reconsideração
, fundamentou-se no
art. 507 do CPC
(preclusão consumativa) e
art. 1º da Lei 12.016/2009
(prova pré-constituída), nos seguintes termos:

(...) Cabia ao impetrante, no momento da impetração, apresentar toda a documentação necessária à demonstração da hipossuficiência alegada, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso, o impetrante já dispunha dos documentos ora apresentados, os quais deveriam ter sido juntados à petição inicial,
o que, todavia, não ocorreu
,
inexistindo
fato novo superveniente apto a justificar a pretendida reconsideração. (...)

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
não se admite dilação probatória em mandado de segurança
, tendo em vista a exigência de prova pré-constituída. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF, POR ANALOGIA. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO COM O RECURSO. RITO ESPECIAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da dialeticidade, consolidou entendimento no sentido de que a ausência de impugnação específica no recurso ordinário de fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido permite a aplicação, por analogia, do óbice da Súmula nº 283 do STF.

2.
Em sede de mandado de segurança, é indevida a dilação probatória, tendo em vista a exigência de prova pré-constituída
. Por essa razão, a juntada de documento novo protocolado com o recurso ordinário não pode ser admitida.

3.
De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, "a ação mandamental impõe a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos
" (STJ, AgInt no MS 18.528/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 16/02/2018). Em igual sentido: AgInt no MS 24.961/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 01/07/2019; AgInt no REsp 1.813.199/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 19/10/2023.

4. Recurso ordinário não conhecido.

(STJ - RMS n. 77.183/GO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025.) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO EM DEFESA DE TERCEIRO INADMITIDO COMO LITISCONSORTE. DESCABIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Mandado de segurança.

2. Não pode o impetrante pleitear a admissão de terceiro como litisconsorte ativo no mandado de segurança por meio de agravo interno.

3.
O mandado de segurança somente é cabível quando plenamente aferível o direito líquido e certo no momento da impetração, cuja existência e delimitação devem ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Precedentes
.

4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(STJ - AgInt no MS n. 31.131/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 11/11/2025, DJEN de 18/11/2025.) (Grifei)

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante se insurge contra a decisão que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob o nº
1081016-02.2025.8.11.0001
.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem acerca da gratuidade da justiça:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando os elementos que evidenciem a condição de necessidade do beneficiário.

No caso, analisando exclusivamente os elementos apresentados na petição inicial, não se verifica ilegalidade na decisão proferida pela autoridade coatora, que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob o nº
1081016-02.2025.8.11.0001.

Embora o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, assegure a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, determina:
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

O Enunciado nº 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(Grifei)

Ainda, o Enunciado 116 do FONAJE dispõe:
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).

No presente caso, conforme consignado por ocasião da apreciação do pedido liminar:

(...) O impetrante, policial militar, limitou-se a apresentar a declaração de hipossuficiência e os holerites dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2025, constando neste último a sua renda mensal líquida no valor de R$ 8.068,47 (oito mil e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

Todavia, tais documentos não se mostram suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, tampouco evidenciam a efetiva impossibilidade de arcar com o recolhimento do preparo recursal.

Ademais, observa-se que o impetrante não juntou aos autos outras informações relevantes acerca de sua situação econômica atual, como extratos bancários e comprovantes de despesas mensais, que poderiam subsidiar a análise do pedido de gratuidade da justiça.
(...)

Os documentos apresentados posteriormente (faturas de cartão de crédito, comprovantes de despesas, laudos médicos, etc.) não podem ser conhecidos nesta sede, sob pena de violação à natureza do mandado de segurança.

No caso concreto, a prova pré-constituída não foi suficiente para demonstrar, de plano, o direito líquido e certo à gratuidade da justiça.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026